Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011468-63.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE)
Embargantes : UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outra
Embargado : BANCO PAULISTA S.A.
Número do Protocolo : 1011468-63.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA (em recuperação judicial) e outra, contra a r. decisão do relator que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 4215-95.2018.811.0037 - Cód.: 210202), apresentada pela parte embargante contra o BANCO PAULISTA S.A., julgou extinta a impugnação por intempestividade (cf. Id. no 48841480 - pág. 4).
As embargantes alegam que a decisão embargada possui erro material de autuação quanto ao nome do Banco, e omissão quanto à identificação da presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal.
Alegam, ainda, que a decisão agravada adotou premissa equivocada, pois, na verdade, a impugnação apresentada foi apresentada dentro do prazo estipulado em lei, já que surgiram fatos novos justificadores da flexibilização do prazo legal, conforme autorização do STJ.
Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para que o erro material seja corrigido, e a omissão apontada seja prontamente sanada, com a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 51848954).
É a suma.
D E C I D O
Com efeito, deve ser prontamente acolhido o pedido de correção do erro material contido na decisão agravada, já que a autuação, equivocadamente, fez constar no polo passivo do recurso o Banco Pan como agravado, quando, na verdade, o agravado é o Banco Paulista, que, inclusive, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 52906961).
Os demais aspectos mencionados pelas embargantes, longe de quaisquer omissões, contradições ou obscuridades, envolvem, na verdade, rediscussão dos fundamentos da decisão denegatória da pretensão recursal, ou seja, as embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
Destaco os seguintes trechos da decisão combatida:
“Indo direto ao âmago do recurso, a discussão basicamente circunscreve à admissibilidade extemporânea e retardatária de impugnação ao crédito, manejada pelos devedores/recuperandos, disciplinada no art. 8o da Lei no 11.101/2005.
No caso, é inequívoco que a presente impugnação foi apresentada muito após o transcurso do prazo de 10 dias estipulado pelo art. 8o da Lei no 11.101/2005, como os próprios agravantes admitem.
Em breve recapitulação, no processo de recuperação judicial, existem duas fases distintas e paralelas, quais sejam, i) a verificação e a habilitação de créditos, previstas na Seção II da Lei no 11.101/2005, arts. 7o ao 20 e ii) a fase de apresentação e deliberação do PRJ, com assento na Seção III e IV, arts. 53 ao 69 da mesma lei de regência.
Recebida a petição inicial e deferido o processamento da recuperação judicial (LRJ, art. 52), o juiz determina a expedição de edital com a relação nominal de credores e respectivos créditos e, a partir de então, a um só tempo, iniciam-se a fase de verificação e habilitação de créditos (art. 52, § 1o) e o prazo improrrogável de 60 para a apresentação do PRJ, sob pena de convolação em falência (LRJ, art. 53).
E, depois da adoção dos procedimentos do art. 7o, §2o, da Lei no 11.101/2005, no prazo de 10 dias após a publicação dos respectivos editais, todos os interessados podem apresentar impugnação à relação de credores, através de incidente apartado dirigido ao juízo recuperacional (arts. 8o e 13o ambos da Lei no 11.101/2005).
Em interpretação da lei recuperacional, notadamente em sintonia à efetividade e celeridade do processo, a disposição a que se chega é que o prazo decenal estipulado pelo art. 8o, caput, da Lei no 11.101/05 é peremptório, de observância obrigatória, cuja inobservância resulta em preclusão, que, já advirto, é fenômeno endoprocessual, isto é, faz efeitos somente dentro do processo em específico, impossibilitando a rediscussão dentro dos mesmos autos de questões já decididas e finalizadas (propriamente ou virtualmente).
Essa é a orientação interpretativa dada pelo eg. STJ, que vem reiterando que “a norma do artigo retro citado (art. 8o da Lei no 11.101/05) contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência. O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar” (STJ - REsp 1704201/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
É verdade que, excepcionalmente, a própria Lei no 11.101/2005 admite manifestação extemporânea relacionada aos crédito, como é o caso da habilitação de crédito disciplinada pelo art. 10o, porém, nota-se que o texto legal faz referência expressa e especifica à perda do prazo à “habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador” (LRJ, art. 7o, §1o), e, propositalmente, nada diz sobre prazo para impugnar a relação de credores (LRJ, art. 8o), indo ao encontro, pois, do raciocínio acima delineado de peremptoriedade do prazo legal.
Essa é a posição uniformemente adotada por esta eg. Corte de Justiça em casos análogos:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei no 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito, para o fim de admitir a impugnação retardatária. Descumprido o prazo previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que julgou extinta a impugnação, face a sua intempestividade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 1005294-43.2017.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLANO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA OFERTA DE NOVO – REPETIÇÃO DO PRIMEIRO – APLICAÇÃO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO PRIMEIRO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve parte combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.2. Peça vestibular que não amolda o direito suscitado aos fatos supostamente ocorridos no litígio originário, desrespeitando o art. 1016, II, do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 1009223-50.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7o,§2o DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8o da mesma lei).” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 1007104-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).
Feitas essas considerações, realmente não enxergo modo de chancelar a conclusão da decisão pela admissão excepcional da presente impugnação de crédito, e isso se dá pelo simples motivo de inexistir previsão legal que autorize a medida, e de que, em contraponto, não ser juridicamente viável a adoção de interpretação extensiva ou sistemática das disposições de regência nesse sentido, a uma, porque a admissão de impugnação retardatária não se coaduna aos fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação aos prazos peremptórios por ela estabelecidos, como visto à “habilitação retardatária de crédito”, não tendo razão ou pertinência jurídica para o interprete alargar a delimitação imposta por lei; a três, porque a rigorosa observância da norma não implica em necessário prejuízo material, pois a penalidade decorrente da inércia é meramente processual (preclusão), não impedindo ajuizamento de ação ordinária para discussão da existência ou validade do relação jurídica ou da dívida, cuja (eventual) sentença de procedência do pedido certamente terá efeitos no processo recuperacional.
Ressalvo, em todo caso, que as vozes favoráveis ao recebimento de impugnação de crédito retardatária, consoante discutido nos autos do REsp no 1704201/RS, citado como exemplo de possibilidade de admissão excepcional, são relativas somente à impugnação feita por credores, e não pelo devedor/recuperando, até porque o principal fundamento a encabeçar essa tese é o de que a interpretação do art. 10 da LRJ (habilitação retardatária) deve ser isonômica.
(...)”.
Como se vê, não há qualquer equívoco em razão da adoção de premissa jurídica errônea, e nem omissão quanto à suposta falta de identificação dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, os quais, nitidamente, realmente não estão presentes, mas sim adoção e aplicação de entendimento jurídico com o qual as embargantes não concordam, mas, neste caso, o remédio aplicável à obtenção da reversão do quadro decisório é mesmo o recurso à Instância Superior.
Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para retificar a autuação do recurso, para que conste como parte agravada o Banco Paulista.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator